Tribunal: STF
Processo: ARE 1527834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR - PAGAMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I - Na esteira do decidido pelo Órgão Especial desta Suprema Corte Estadual, padecem de inconstitucionalidade o art. 2º, IV, V, VI, “a”, “b”, “c”, “d” e § 1º, e o art. 4º, III, IV e § 1º, III e IV, ambos da LE nº 18.185/09, observados os efeitos da modulação constante nos EDcl. nº 1.0000.16.074.933-9/001, que apontou válidos aqueles contratados firmados até 1º/2/2021. II - Firmada no IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002, a tese segundo a qual “os Agentes de Segurança Penitenciário contratados temporariamente, de forma válida, fazem jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014”. III - Comprovados os requisitos da LE nº 11.717/94, pelo servidor público, contratado temporariamente para exercer a função de Agente de Segurança Penitenciário, imperativo o pagamento do adicional de local de trabalho. IV - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão, após e durante a vigência da Lei nº 11.960/2009, nos termos da redação dada por esta lei ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, sendo que, no período anterior, seguirão os parâmetros definidos pela legislação então vigente, devendo a correção monetária incidir pelo IPCA-E, até 8/12/2021 e a partir de 9/12/2021 ambos devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. V - Em caso de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional aos litigantes das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 86 do CPC/15. VI - À luz do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público interno, só serão definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual. V.V. Este Eg. Tribunal de Justiça firmou o entendimento, quando do julgamento do IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002 (Tema 32), de que o adicional de local de trabalho é devido aos agentes de segurança penitenciário contratados temporariamente de forma válida, desde a Lei Estadual nº 11.717/94, que o instituiu, e até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014, que o revogou. A verificação da validade do contrato temporário depende da observância das condições estabelecidas nas Leis Estaduais nºs 10.254/90 e 18.185/09, especialmente dos limites temporais nelas instituídos. Tratando-se de relação jurídica iniciada na vigência da Lei Estadual nº 10.254/90, mas objeto de sucessivas e indevidas renovações, impositivo o reconhecimento da nulidade do vínculo, sendo irrelevante a posterior contratação firmada na égide da Lei Estadual nº 18.185/09, eis que a origem da relação está enraizada em contrato atingido pela nulidade. Evidenciada a nulidade do vínculo, indevido o pagamento do adicional do local de trabalho.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente